Tribunal: TJDFT
Processo: 0739175-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739175-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foi exarada nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora: a) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA C/ ESVAZIAMENTO GANGLIONAR, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Considerando que a cirurgia em questão já foi disponibilizada e realizada, em cumprimento à decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, DEIXO de fixar prazo para cumprimento da obrigação; b) CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA - GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Após a interposição do Recurso Inominado, que pretendia unicamente a fixação de prazo para a realização da consulta em endocrinologia, o Distrito Federal noticiou nos autos que cumpriu a decisão proferida e a cirurgia foi realizada no dia 29/08/2023 no Hospital Regional de Ceilândia, Em atendimento ao despacho deste Juízo, a parte Recorrente confirmou o cumprimento da determinação contida na sentença, com a realização da cirurgia, bem como da consulta em endocrinologia, no dia 30/10/2023, oportunidade em que pleiteou a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Com a realização da cirurgia e também do exame, há perda superveniente do interesse de agir da Recorrente, pois o Recurso Inominado tem por objeto unicamente a fixação de prazo para a realização da consulta. Diante do exposto acolho a o pedido formulado pelo Recorrente de ID 53961114, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, BEM COMO DO INTERESSE DE AGIR, nos termos do art. 932, III, do C.P.C. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do Recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator